Tribunal: TJMT
Processo: 1004028-24.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004028-24.2019.8.11.0041 - CLASSE – CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADA: Y. E. D. S. C., representado por JOSIANE VIEIRA DOS SANTOS
CUSTOS IURES: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Visto etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório c.c Pedido de Danos Morais no 1004028-24.2019.8.11.0041, ajuizada por Y. E. D. S. C., representado por JOSIANE VIEIRA DOS SANTOS, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento da importância R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do §§ 8o e 2o, do art. 85, do CPC (Id. 32597952).
Sustenta a apelante, em suas razões recursais, que documentação encartada na inicial não comprova a tentativa de recebimento na seara administrativa, mais sim uma manobra para confundir esse d. Juízo e elidir tal fase na relação entre as partes, de modo que inadmissível considerar o “caráter contencioso” como de responsabilidade da seguradora e condená-la em honorários.
Aduz que as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser suportados integralmente pela parte autora, pois, mesmo porque flagrante que perdeu maior parte de suas pretensões, devendo ser observado a regra do artigo 86, parágrafo único, do CPC/2015.
Assevera que os honorários advocatícios foram arbitrados erroneamente de forma equitativa, sendo certo que, sendo o valor da condenação líquido os honorários evidentemente deve incidir sobre ele mediante a aplicação do percentual fixado de 10% a 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC/2015.
Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a sentença nos termos acima explicitados (Id. 39841540).
Em contrarrazões, a parte apelada refuta as razões do recurso pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ante a ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito requer o desprovimento do apelo, com a devida majoração dos honorários advocatícios, nos termos do § 11o, do art. 85, do CPC/2015 (Id. 39841544).
A Procuradoria Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 40280960).
É o relatório.
Decido.
Da preliminar de não conhecimento do recurso – ofensa ao princípio da dialeticidade.
O apelado sustenta que o recurso de apelação não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade.
No entanto, verifica-se que o apelo está suficientemente motivado, restando nítida a sua pretensão de reforma da sentença objurgada no sentido de se julgar improcedente a ação, tendo em vista que a parte autora ajuizou a ação e não comprovou ter requerido o pagamento do prêmio pela via administrativa, bem como defende a reforma do decisum quanto ao pagamento do ônus sucumbencial.
Entendo que o princípio incutido no artigo 1.010 do CPC/2015 não quedou violado nos termos do que quer fazer crer a parte autora em sede de contrarrazões.
Sobre tal princípio há que se dizer que o recurso de apelação deve contrapor argumentos (sua causa de pedir), aos da decisão recorrida, o que se espelha no inciso III do art. 1.010, CPC. In verbis:
“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
IV - o pedido de nova decisão.
§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.
§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. (destaquei)
Como discorre NELSON NERY JUNIOR:
“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.”(Teoria Geral dos Recursos, Saraiva, 6a ed., pp. 176-178).
Destaco ser desnecessário apontar a existência de equívoco na sentença especificamente, quando, em seu arrazoado, o recorrente expõe claramente as teses sobre as quais ampara sua inconformidade, demonstrando as razões de fato e de direito pelas quais pretende a reforma da sentença, possibilitando à parte contrária rebatê-las em relação ao mérito, cumprindo o disposto no artigo 1.010 do CPC. Ademais, segundo dispõe o artigo 1.013 do CPC/2015, “A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada”.
Logo, rejeito a preliminar, e passo ao enfrentamento do apelo.
O recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade, pelo que conheço do apelo.
Da ausência de requerimento administrativo
Sustenta a apelante, em suas razões recursais, que documentação encartada na inicial não comprova a tentativa de recebimento na seara administrativa, mais sim uma manobra para confundir esse d. Juízo e elidir tal fase na relação entre as partes, de modo que inadmissível considerar o “caráter contencioso” como de responsabilidade da seguradora e condená-la em honorários.
Sem razão à apelante.
Isto porque, embora o julgamento do RE no 839.314/MA e do RE no 826.890/MA, tenha assentado a orientação de que para o ajuizamento da ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT é necessária a comprovação do prévio requerimento administrativo, para o deslinde da presente controvérsia é imprescindível adotar o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, quando da análise do RE 631.240/MG, no sentido de que a apresentação da contestação de mérito pela parte requerida afigura-se suficiente para suprir a ausência de prévio requerimento administrativo e, por consequência, demonstrar o interesse de agir da parte autora e a resistência da seguradora à pretensão autoral. Confira-se:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.” (RE 631240, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).
No caso em comento, apesar de não ter havido a negativa formal administrativa, em virtude da ausência do pleito administrativo, esta se fez presente judicialmente, quando a ora apelante apresentou contestação ao pedido inicial, em vez de assentir com a indenização pretendida, o que denota inequivocamente a sua resistência em pagar o aludido seguro.
Portanto, resta configurado na hipótese o interesse de agir da parte autora ante a resistência apresentada judicialmente pela seguradora.
Do ônus sucumbencial
Na hipótese, a requerente ingressou com ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, em razão de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Pugnou pelo recebimento do quantum de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), bem como pleiteou o pagamento de indenização por danos morais. Após a análise do conjunto fático probatório, a juíza singular condenou a seguradora ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), na forma do artigo 85, § 2o e 8o, do Código de Processo Civil. Na ocasião, a SEGURADORA LÍDER alega que: a) as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser suportados integralmente pela parte autora, pois, entende que este sucumbiu na maior parte dos seus pedidos, com supedâneo no artigo 86, parágrafo único, do CPC/2015 e; b) os honorários advocatícios devem ser reduzidos e/ou, se devidos, para 10%, no máximo, sobre o valor da condenação, para se adequar ao disposto no art. 85, §2o, do CPC/2015.
Razão não assiste à apelante.
A pretensão à distribuição do ônus sucumbencial integralmente ao autor, não prospera, pois, em que pese este tenha ajuizado ação pugnando pelo recebimento do quantum de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e a condenação tenha se dado somente em parte do valor pleiteado (R$ 1.687,50), isso, por si só, não afasta a obrigatoriedade sucumbencial imposta, haja vista que o principal pedido foi devidamente alcançado, qual seja, o da condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.
Em casos análogos assim tem decidido este Sodalício:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO MÉDICO JUDICIAL – COMPROVADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O nexo causal é o vínculo entre a conduta e o resultado. A indenização de seguro obrigatório se torna devida à vítima de acidente de trânsito, diante da “simples prova do acidente e do dano decorrente”, art. 5o da Lei 6.194/74. O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC.O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC.” (AP 0009685-03.2015.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019 - destaquei).
“RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA POR CONTA DA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DO AUTOR – VALOR INFERIOR AO PEDIDO NA INICIAL – IMPERTINÊNCIA – PEDIDO PRINCIPAL ACOLHIDO – HONORÁRIOS SOBRE A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA CONDENAÇÃO MUITO BAIXO – RECURSO DESPROVIDO.1- “O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.” (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018). 2- Sendo o valor da condenação ínfimo, devido é o arbitramento dos honorários de maneira equitativa.” (AP 1002048-67.2016.8.11.0002, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019).
A requerida aduz, alternativamente, que os valores dos honorários devem ser arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/2015, e não incidir sobre o valor da causa, como estipulado na sentença.
O arbitramento dos honorários deve ser coerente com o estabelecido no art. 85, §2o, do CPC/2015, que dispõe que “serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...).
O Código de Processo Civil prevê:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§1o (...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
O texto legal orienta o magistrado a não se atentar aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da causa for muito baixo.
Este é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ACIDENTE OCORRIDO EM ESTACIONAMENTO PRIVADO (UNIVERSIDADE) – FATO ENSEJADOR À COBERTURA DO SEGURO DPVAT – LEI 6.194/74 – MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA IMPROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). Em razão da ínfima quantia a que foram fixados os honorários advocatícios, é necessários sua majoração, para recompensar razoavelmente o labor do advogado da parte vencedora. (Ap 168916/2014 – TJMT). Não é o acidente de trânsito, mas o acidente com o veículo, ou com a carga, o fato gerador da obrigação de indenizar em razão das regras do denominado seguro obrigatório (DPVAT)”. (Ap 112427/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016) (grifei)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROCEDÊNCIA EM PARTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA PROPORCIONALMENTE AO TETO SECURITÁRIO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – CORREÇÃO MONETÁRIA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A DATA DO SINISTRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor da condenação deve ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso, conforme entendimento jurisprudencial pátrio (Súmula 43 do STJ). Em razão da ínfima quantia a que foram fixados os honorários advocatícios, é necessários sua majoração, para recompensar razoavelmente o labor do advogado da parte vencedora.” (Ap 168916/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). (grifei)
Assim, deve-se buscar um valor adequando para um arbitramento dos honorários, que corresponda um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido a ponto de superar o valor irrisório fixado.
Neste ponto, cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435): “o critério da eqüidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.
Seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que a elevação dos honorários sucumbenciais, assim como observada pelo Magistrado singular, é devida, para atender aos ditames previstos no artigo 85, §§ 2o e 8o do NCPC e ao princípio da razoabilidade, ponderando-se com equidade o labor advocatício.
Isto porque, a condenação imposta na sentença foi de R$ 1.687,50 e, aplicando-se 10% (dez por cento) de arbitramento dos honorários sobre o valor da condenação, chega-se ao montante de R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reias) montante que não remunera o patrono pelo trabalho desempenhado no feito, de modo que deve prevalecer a condenação imposta na sentença.
Logo, não há de se falar na redução da condenação dos honorários advocatícios.
Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.
Nos termos do art. 85, §11o, do CPC/2015, majoro os honorários no importe de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).
Intimem-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora